Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711752-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DIAS, ANTONIO GALVAO SCARABUCI, GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI, RICARDO EDY DE ABREU, ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE ROCHA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de oitiva de testemunha por entender que a questão é solucionável por prova documental e pela aplicação das regras de direito. Os agravantes relatam que a controvérsia indicada no caso decorre de sucessão contratual com a testemunha arrolada que realizou acordo junto ao requerente que abrangeu todo o período cobrado e que a produção de prova testemunha é essencial para o correto deslinde da controvérsia. Noticiam a existência de documento incompleto e que não pode ser observado de forma isolada das demais peças, bem como narram a omissão deliberada de outros documentos. Sustentam que o indeferimento do requerimento de oitiva de testemunha ensejará o cerceamento de defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja determinada a oitiva das testemunhas por eles arroladas. Preparo regular (id 34440205 e 34440206). Esta Relatoria intimou os agravantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, o que ensejou a apresentação de petição pelos agravantes para defender o conhecimento do recurso (id 34861680). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente recurso não pode ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de produção de prova testemunha, ao argumento de que a questão é solucionável a partir dos documentos juntados e da aplicação das regras de direito. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima relatada. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988, responsável por fixar a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator